Tribunal: TJPA
Processo: 0011489-93.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011489-93.2018.8.14.0048

APELANTE: MAURO VINICIUS DE NAZARE SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0011489-93.2018.8.14.0048

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Mauro Vinícius de Nazaré Sarmento

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. RO
UBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Dosimetria. Primeira fase. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Análise da circunstância judicial, previstas no art. 59 do CP, valorada negativamente pelo magistrado.

1.1) Antecedentes Criminais: A simples suposição de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não é argumento hábil a exasperar a pena-base, sob pena de estar-se-á ferido o princípio da presunção de inocência. Súmula 444 do STJ.
Circunstância decotada.

1.2) Consequências do Crime:
É sabido que a perda patrimonial da vítima configura consequência natural do tipo penal, só devendo ser considerada na exasperação da pena-base quando evidenciado prejuízo de grande monta, que ultrapasse o limite do tipo penal. Prejuízo elevado não verificado. Circunstância decotada.

2) Mantida as demais fases da dosimetria realizada pelo magistrado. Redimensionamento da pena. Pena final fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão

3) Recurso conhecido e provido
a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e consequências do crime, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa atribuída
aos antecedentes criminais e consequências do crime, redimensionando a pena,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAURO VINÍCIUS DE NAZARÉ SARMENTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da ação penal n° 0011489-93.2018.8.14.0048, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP, fixando a pena do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado.

Em suas
razões recursais
(Num. 11696204 – Pág. 9/13), o recorrente argumenta que o magistrado exasperou a pena-base com base em fundamentos vagos e inidôneos, os quais não podem ser mantidos, pugnando, portanto, pena fixação da pena-base no mínimo legal.

Defende que os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis com base em inquéritos e ações penais em curso, sob pena de violação à Súmula 444 do STJ.

De igual forma, entende que as consequências do crime devem ser consideradas neutras, eis que o simples fato dos bens roubados não terem sido integralmente devolvidos não justifica o aumento da pena-base.

Subsidiariamente, requer que o aumento respeite a fração de 1/6 (um sexto) definido pela jurisprudência.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11696204 – Pág. 21/24
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13960618 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, sejam valoradas como neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou, não sendo esse o entendimento, que o aumento da pena-base respeite a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Pois bem.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quai
s sejam: antecedentes criminais e as consequências do crime.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o magistrado os considerou negativo simplesmente pelo recorrente “
registrar antecedentes criminais
”.

Não obstante tal consideração, importa consignar que, analisando a Certidão Judicial Criminal Positiva (Num. 11696199 – Pág. 7), observa-se que
nenhuma das ocorrências apresenta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do ora recorrente, o que inviabiliza a valoração negativa do vetor dos antecedentes criminais
.

Note-se que o recorrente apenas possui duas ocorrências em sua certidão de antecedentes, sendo uma referente a esse processo e outra referente ao processo n° 0000004-96.2018.8.14.0048, o qual ainda esta em andamento na vara criminal.

Destaco que a simples suposição de envolvimento criminal materializada por investigação criminal ou ação penal em andamento não é argumento hábil a exasperar a pena-base, sob pena de estar-se-á ferido o princípio da presunção de inocência.

Este, inclusive, é o teor da
Súmula n° 444 do STJ
,
in verbis
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Sendo assim, dado o preceito sumulado,
entendo que os antecedentes criminais devem ser tidos como neutros
.

Já em relação as
consequências do crime
, o magistrado valorou negativamente tal vetor, sob o fundamento de que “
o celular da vítima foi danificado
”.

É sabido que a perda patrimonial da vítima configura consequência natural do tipo penal, só devendo ser considerada na exasperação da pena-base quando evidenciado prejuízo de grande monta, que ultrapasse o limite do tipo penal.

Entretanto, observo que não se extrai dos autos qualquer prova capaz de
demonstrar que o prejuízo da vítima ultrapassa o resulto típico do crime de roubo
, apesar de restar demonstrado que o celular foi jogado contra a parede (Num. 11696197 – Pág. 10).

Sendo assim, entendo que a perda patrimonial da vítima é consequência natural do tipo penal,
não podendo este motivo servir para exasperar a pena, pelo o que as consequências do crime devem ser consideradas neutra.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
DOSIMETRIA DA PENA
. CULPABILIDADE,
CONSEQUÊNCIAS
E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

[...]

3. No tocante às
consequências do crime, alegar que "foram graves, haja vista ter ocorrido a restituição parcial dos bens subtraídos", não constitui motivação adequada para o aumento da pena, tendo em vista que o mal causado não transcendeu ao resultado típico do crime de roubo
.

[...]

6. Ordem de habeas corpus concedida a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na fração mínima. (STJ. HC n. 486.969/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 24/4/2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. ELEMENTAR DO TIPO
.

1. O fundamento apresentado pelo Tribunal de origem para
exasperação da pena-base se ateve tão somente ao fato de as vítimas não terem recuperado os seus bens subtraídos
.

2.
Tal razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do furto, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez à negativação
.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.577.453/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 27/6/2016) (grifo nosso).

Sendo assim, entendo que merece razão ao recorrente quanto a alteração da pena-base, de maneira que, considerando
que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a presença da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, no entanto, considerando o teor da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-la,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a causa de aumento do concurso de pessoas, pelo o que majorou a pena em 1/3 (um terço), o que mantenho por estar em consonância com a disposição legal, de modo que
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
a fim de afastar a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e consequências do crime, fixando a pena final do recorrente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
, a ser cumprido inicialmente no regime
semiaberto,
mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023